Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECIDIVA DO AGENTE COMPROVADA NA SENTENÇA E CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1o da Lei no 7.210/1984 “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. Assim, deve o d. Juízo das Execuções obedecer ao comando exarado da sentença penal condenatória, no que diz respeito ao quantum da pena, ao regime inicial fixado para o seu cumprimento e à eventual substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Precedentes do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. No caso dos autos, devidamente demonstrado no processo de Conhecimento – tanto pela sentença condenatória quanto pelo Acórdão revisional – que o apenado não preenchia os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incabível ao d. Juízo das Execuções conferir tal benesse, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Outrossim, conforme inteligência do art. 105 da Lei de Execução Penal, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 3.1. A expedição do mandado de recolhimento à prisão é ato judicial licito, sendo uma consequência natural da condenação definitiva, ainda que o regime inicial para cumprimento da pena seja o semiaberto, não havendo qualquer ilegalidade no ato do d. Juízo da Execução Penal.
4. Agravo conhecido e não provido.